Tribunal: TJDFT
Processo: 0730547-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0730547-44.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: NATHALIA CRISTINI FREITAS FRAGA PACIENTE: ROBERT DOS SANTOS CRUZ RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pela advogada Nathalia Cristini Freitas Fraga, OAB-DF 37679, em favor de ROBERT DOS SANTOS CRUZ, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara de Entorpecentes de Brasília, que indeferiu seu pedido de revogação de prisão preventiva, decretada pelo NAC, a requerimento do Ministério Público, após homologação de sua prisão em flagrante por suposta infração ao artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. Alega, em síntese, que a decisão carece de fundamentação quando aponta risco de reiteração, uma vez que a passagem anterior tomada como referência não é atual, o que afastaria o requisito da contemporaneidade da medida cautelar extrema. Requer, então, a concessão de liminar de liberdade provisória, mediante expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas. Certificada distribuição por sorteio. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, a decisão impugnada não revela o alegado vício de fundamentação verberado pela defesa. O crime de tráfico de drogas, análogo a hediondo, é punido com pena privativa de liberdade superior a 4 anos, sendo, portanto, cabível a prisão preventiva com espeque no art. 313, I, do CPP. Não há vício de iniciativa na medida, uma vez que a prisão preventiva foi requerida, em audiência de custódia, pelo Ministério Público, legitimado para tal, nos termos do art. 311, do CPP. O paciente foi atuado em flagrante e denunciado, tendo sido a denúncia recebida. Presente, assim, o fumus comissi delicti. De igual modo, está presente o periculum libertatis. A prisão preventiva se fundou na necessidade de garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva, comprometedor da higidez da ordem pública. Segundo consta, o paciente estava em liberdade provisória em razão de prisão em flagrante anterior, também por suposto crime de tráfico de drogas, de modo que mesmo na condição de acusado por delito idêntico, voltou a incursionar nas mesmas práticas, mostrando, assim, seu descaso para com a sociedade e o Poder Judiciário. A alegação de que a prisão em flagrante anterior ocorreu no ano de 2020, de modo que a atual medida extrema careceria de contemporaneidade não procede. O perigo de liberdade deriva justamente do fato de que estava no gozo de liberdade provisória, situação atual e contemporânea ao momento em que novamente autuado em flagrante delito pelo mesmo crime, em tese. Além disso, não comprovou o exercício de qualquer atividade lícita de 2020 para cá, além do que o endereço residencial declarado perante a autoridade policial, por ocasião da prisão em flagrante, é diverso do ora apresentado, estando o comprovante de Id 39239675, fatura de energia elétrica, em nome de pessoa desconhecida no processo. Desse modo, a prognose de risco à ordem pública decorre de elementos concretos extraídos dos autos, aptos a evidenciar a atualidade da prisão preventiva e o perigo de liberdade do acusado. Primariedade, por si só, não constitui axioma em favor da liberdade provisória, se demonstrado, como no caso, a presença de ao menos um dos fundamentos da custódia cautelar, na espécie, a garantia da ordem pública. Assim sendo, ausentes os pressupostos da tutela de urgência requerida, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 14 de setembro de 2022. Desembargador Jesuino Rissato Relator